Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-66.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000893-66.2020.8.05.0088

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: MARIA ELANE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s):GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, ANA PAULA MARTINS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. TAXAS MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou procedentes os pedidos para declarar a abusividade das taxas de juros, determinar sua adequação à média de mercado, condenar à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios aplicadas são abusivas e passíveis de revisão; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) saber se há configuração de danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a revisão de cláusulas abusivas e a mitigação do princípio do pacta sunt servanda.
4. A revisão dos juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, desde que demonstrada a abusividade concreta, aferida com base nas circunstâncias do caso e na taxa média de mercado.
5. A prova pericial evidenciou que as taxas aplicadas superaram significativamente a média de mercado, configurando vantagem excessiva e onerosidade incompatível com a boa-fé objetiva.
6. Verificou-se, ainda, cobrança de encargos superiores aos próprios percentuais contratados, caracterizando violação ao dever de informação e reforçando a abusividade.
7. A alegação de maior risco da operação não justifica a imposição de encargos desproporcionais ao consumidor.
8. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ.
9. Os danos morais restaram configurados em razão da vulnerabilidade da consumidora e dos prejuízos decorrentes dos descontos abusivos, sendo adequada a quantia fixada na origem.

10. Mantém-se integralmente a sentença, inclusive quanto à majoração dos honorários em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando comprovada abusividade concreta, aferida à luz das circunstâncias do caso e da taxa média de mercado.

2. A cobrança indevida em relação de consumo autoriza a restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

3. A imposição de encargos excessivos que comprometam a subsistência do consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 8020706-44.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 10.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000893-66.2020.8.05.0088
, em que figuram como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelada

MARIA ELANE DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datgado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora